Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCERIA ENTRE ADVOGADOS. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO OAB. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
1. Em se tratando de avença estabelecida entre advogados referente à repartição dos honorários advindos da prestação de serviços de advocacia, inexiste relação advogado-cliente, razão pela qual não pode ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25, inciso II, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), mas, sim, o Código Civil. E, conforme o art. 205, do CC, a prescrição ocorre em dez (10) anos, quando a lei não tiver fixado prazo menor.
2. Apelo provido.